Tribunal: STF
Processo: HC 220611
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.9.2022 por Pedro Henrique Barbosa de Almeida e Flávio Mendonça de Quadro, advogados, em benefício de Caio Machado de Miranda, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 761.217/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 10.5.2022, pela apontada prática dos crimes de estelionato tentado, falsidade ideológica e uso de documento falso (art. 171 c/c inc. II do art. 14, art. 299 e art. 304 do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    3. Em 31.5.2022, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ (Ação Penal n. 0117912-44.2022.8.19.0001) em 1º.6.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Fato 1 (dia 28 de abril, ag. Marechal Deodoro, nome ‘BRUNO ROMANO BERGER’): 



    No dia 28 de abril de 2022, entre 10h e 16h, na R. Mal. Deodoro, 73 - Centro, nesta Comarca, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 30.667,19, oriundo de um empréstimo contratado em nome de terceiros, assim como, também em nome de terceiros, contratar um contrato de cartão de crédito com limite aproximado de R$ 30.000,00 (cartão de crédito Santander Elite final 8121), após abertura de conta bancária, em prejuízo do Banco Santander. 



    A indução ao erro era direcionada aos representantes legais do Banco mediante o ardil de se apresentar como terceira pessoa, no caso, o sr. BRUNO ROMANO BERGER, bem como os documentos pessoais deste, com a finalidade de abrir uma conta na agência em nome deste e utilizar os valores disponíveis nos contratos em benefício próprio e de terceiros, como assim foi. 



    Fato 2: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no parágrafo anterior, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inseriu declaração ideologicamente falsa em contrato de abertura de conta bancária junto ao Banco Santander, consistente em preenchê-la em nome de BRUNO ROMANO BERGER e com seus dados, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 



    Fato 3: 



    Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no parágrafo anterior, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento público falso, a saber: documento de identidade, cópia da declaração de imposto de renda ano base 2021, comprovante de endereço - segunda via da fatura da telefônica CLARO, todos em nome de BRUNO ROMANO BERGER. 



    Fato 4 (4 de maio, Ag. Marechal Deodoro, nome ‘BRUNO ROMANO BERGER’): 



    No dia 4 de maio de 2022, entre 10h e 16h, na R. Mal. Deodoro, 73 - Centro, nesta Comarca, o DENUNCIADO, em comunhão de ações e desígnios com uma mulher ainda não identificada, mas que usou o nome de JULIA MACHADO DE BARROS CORREIA, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 4.200,00, mediante saques da conta bancária em nome de JULIA MACHADO DE BARROS, após abertura de conta bancária, em prejuízo do Banco Santander. 



    A indução ao erro era direcionada aos representantes legais do Banco, mediante o ardil de apresentar a mulher ainda não identificada, mas que se apresentou como JULIA MACHADO DE BARROS CORREIA, bem como utilizar os documentos pessoais desta, com a finalidade de abrir uma conta na agência em nome desta e utilizar os valores disponíveis nos contratos em benefício próprio e de terceiros, como assim foi. 



    Fato 5: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no parágrafo anterior, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, auxiliou, prestando apoio material e moral, e instigou a mulher não identificada, que se apresentou como JULIA MACHADO DE BARROS CORREIA, a inserir declaração ideologicamente falsa em contrato de abertura de conta bancária junto ao Banco Santander, consistente em preenchê-la em nome de JULIA MACHADO DE BARROS CORREIA e com seus dados, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 



    Fato 6: 



    Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no parágrafo anterior, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, auxiliou, prestando apoio material e moral, e instigou a mulher não identificada, que se apresentou como JULIA MACHADO DE BARROS CORREIA, para que ela fizesse o uso de documento público falso, a saber: documento de identidade, cópia fatura da telefônica Claro e cópia do comprovante de Imposto de Renda, ano base 2021, todos em nome de JULIA MACHADO DE BARROS CORREIA.



    Fato 7 (4 de maio, após o fato 4, Ag. Paulo Barbosa, ‘VITOR DE MATOS CARDOSO’): 



    No dia 4 de maio de 2022, após a prática do fato anterior, entre 10h e 16h, na R. Paulo Barbosa, 108 - Centro, nesta Comarca, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em receber e utilizar, os valores disponíveis dos contratos bancários de cheque especial, do cartão de crédito e empréstimo pessoal, após a abertura de conta bancária em nome de Vitor, em prejuízo do Banco Santander. 



    Neste mesmo dia, local e horário, o DENUNCIADO, em comunhão de ações e desígnios com uma mulher ainda não identificada, mas que usou o nome de JULIA MACHADO DE BARROS CORREIA, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, também tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em receber e utilizar, os valores dos contratos bancários de cheque especial, do cartão de crédito, e empréstimo pessoal, após abertura de conta bancária em nome de Julia, em prejuízo do Banco Santander. 



    A indução ao erro era direcionada aos representantes legais do Banco, mediante o ardil de se apresentar como terceira pessoa, no caso, o sr. VITOR DE MATOS CARDOSO, bem como os documentos pessoais deste, além de apresentar a mulher não identificada, que utilizou o nome de ANA CAROLINA, com a finalidade de abrir uma conta na agência em nome dele e dela, para utilizar os valores disponíveis nos contratos em seus benefícios próprios e de terceiros.



    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do DENUNCIADO, uma vez que a gerente Vanda desconfiou da solicitação de abertura de conta, recusando-se a abri-la. 



    Fato 8: (...)



    Fato 9: (...)



    Fato 10 (3 de maio, Ag. na av. Koeller, nome ‘VICTOR DE MATOS CARDOSO’): 



    No dia 3 de maio de 2022, entre 10h e 16h, na Av. Koeller, Centro, nesta Comarca, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 5.050,00, mediante transferência, via PIX, para titularidade diversa no valor R$ 1.050,00, além de gastar R$ 4.000,00 no cartão de crédito contratado, em prejuízo do Banco Santander. 



    A indução ao erro era direcionada os representantes legais do Banco, mediante o ardil de se apresentar como terceira pessoa, no caso, o sr. VICTOR DE MATOS CARDOSO, bem como os documentos pessoais deste, com a finalidade de abrir uma conta na agência em nome deste e utilizar os valores disponíveis nos contratos em benefício próprio e de terceiros, como assim foi. 



    Fato 11: (...)



    Fato 12: (...)



    Fato 13 (dia 10 de maio, Ag. Itaipava, nome ‘RAPHAEL MONTEIRO VIEIRA’): 



    No dia 10 de maio de 2022, por volta das 13h, na Estrada União e Indústria, 11000, bairro Itaipava, nesta Comarca, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em receber e utilizar, os valores dos contratos bancários de cheque especial, do cartão de crédito, e empréstimo pessoal, após abertura de conta bancária, em prejuízo do Banco Santander. 



    A indução ao erro era direcionada aos representantes legais do Banco, mediante o ardil de se apresentar como terceira pessoa, no caso, o sr. RAPHAEL MONTEIRO VIEIRA, bem como os documentos pessoais deste, com a finalidade de abrir uma conta na agência em nome deste e utilizar os valores disponíveis nos contratos em benefício próprio e de terceiros. 



    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do DENUNCIADO, uma vez que o gerente acionou à Polícia Militar, que compareceu ao local. 



    Fato 14: (...)



    Fato 15: (...)



    Do contexto dos fatos: 



    Segundo consta do APF, policiais militares foram acionados para comparecer a agência 4421 em Itaipava (Estrada União e Indústria, 11000,), em razão da prática de um estelionato tentado.



    Chegando ao local, os policiais foram atendidos pelo gerente Patrick, que explicou que o DENUNCIADO foi até a agência se apresentando como RAPHAEL MONTEIRO VIEIRA e possuir uma franquia do McDonald’s na cidade do Rio de Janeiro e queria abrir conta na referida agência. 



    O DENUNCIADO, então, apresentou ao gerente, após firmado o contrato de abertura de conta, o RG de n. 20.742.609-9 emitido pelo SSP/Detran, cópia da declaração de imposto de renda ano base 2021, comprovante de endereço - segunda via da fatura da telefônica CLARO, todos os documentos em nome de RAPHAEL MONTEIRO VIEIRA. 



    O gerente, por estar ciente através de outros funcionários que havia um casal em Petrópolis aplicando golpes ao abrir conta corrente nas agências, acionou a polícia militar.



    Frise-se que o DENUNCIADO confessou aos policiais que o RG e demais documentos em nome de RAPHAEL MONTEIRO VIEIRA eram falsos e que eram usados para cometer golpes, inclusive aquela que detinha era fruto de um deles. 



    O DENUNCIADO, ainda, tentou iniciar um diálogo com o policial, para ‘desenrolar’ a situação, mas diante da recusa do policial, ele foi encaminhado para a delegacia. 



    Por fim, após a oitiva de diversos gerentes verificou-se que o modus operandi do DENUNCIADO consistia usar documentos em nome de terceiros (falsos) para abrir conta em diversas agências da cidade para, assim, contratar diversos contratos bancários, como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, entre outros e, com isso, causar prejuízo financeiro às instituições bancárias, vez que os valores jamais seriam ressarcidos. Em certas oportunidades, praticou o crime em concurso de pessoas, juntamente como a mulher que se valeu dos nomes de Julia e Ana” (fls. 1-7, e-doc. 16).



    4. Em 6.6.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ indeferiu requerimento de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente. 



    5. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0041565-70.2022.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado pela Sétima Câmara Criminal em 26.7.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INICIALMENTE QUANTO O AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR, É DE SABENÇA COMEZINHA QUE PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR É NECESSÁRIO A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO FUMMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA, COMO PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO VERGASTADO. PORTANTO, OS ELEMENTOS CARREADOS NÃO IMPLICARAM SUFICIENTES NESTA FASE PRIMÁRIA NA PRESUNÇÃO VEICULADA, A DIRIGIR UMA BASE LEGAL AO MAGISTRADO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DE OUTRO LADO, A PRETENSÃO ESBARRA NO MÉRITO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS, A IMPORTAR UMA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DO ALEGADO. DO EXPOSTO, TEM-SE POR NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 10/5/2022, NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA DO SANTANDER, EM ITAIPAVA, OBJETIVANDO ABRIR UMA CONTA CORRENTE APRESENTANDO DADOS DE TERCEIROS, HAVENDO NOTÍCIAS DE QUE JÁ VINHA COMETENDO TAIS CONDUTAS ILÍCITAS DESDE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COM AS MESMAS PRÁTICAS DELITIVAS NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ E BRADESCO, LOCALIZADAS NO CENTRO DE PETRÓPOLIS. A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR, BEM COMO A QUE A MANTEVE, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, MORMENTE, PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS PROCESSUAIS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DA LEI PROCESSUAL PENAL QUE SE MOSTRAM CONFIGURADOS. DESTACA-SE, AINDA, QUE OS SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POSSUEM PENA MÁXIMA QUE ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 (QUATRO) ANOS, ESTANDO, A PRISÃO PREVENTIVA, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 313, INCISO I, DO CPP, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, PRINCIPALMENTE NESTE MOMENTO, EM QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL ESTÁ INICIANDO, RESTANDO CLARIVIDENTE QUE AS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, NESTE MOMENTO, NÃO SÃO SUFICIENTES, TAMPOUCO ADEQUADAS À SITUAÇÃO FÁTICA ENVOLVENTE. ALÉM DISSO, RESSALTA-SE QUE A PONDERAÇÃO TRAZIDA PELO IMPETRANTE DE QUE O PACIENTE OSTENTA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, TAIS COMO, PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO SE ENCONTRA AQUI DESTACADO UNILATERALMENTE COMO CONDIÇÃO EFETIVA PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE, FRISANDO-SE QUE A AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS DEMANDA QUE AS PROVAS SEJAM PRÉCONSTITUÍDAS, NÃO ENCONTRANDO, PORTANTO, CONDIÇÃO EFETIVA PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, PRINCIPALMENTE SE HÁ COMPROVADO NOS AUTOS OUTROS FATORES QUE PROPICIEM COM SEGURANÇA A RECOMENDAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ATÉ MESMO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER NESTA VIA, A UMA PREVISIBILIDADE DE UMA POSSÍVEL ANTECIPAÇÃO DA PENA. POR FIM, É DE CURIAL SABENÇA QUE A REGRA PARA O OFERECIMENTO DA PEÇA DE DENÚNCIA É DE CINCO DIAS QUANDO SE TRATAR DE ACUSADO QUE ESTEJA PRESO, COMO É A HIPÓTESE DESTE FEITO, DEPOIS DE EVIDENTEMENTE RECEBIDAS AS PEÇAS INFORMATIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL, CONSOANTE O CONTIDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 46 DO CPP. NO ENTANTO, A PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA RECONHECE QUE OS PRAZOS DISPOSTOS NO ARTIGO 46 DO CPP SÃO IMPRÓPRIOS, PELO QUE EVENTUAL ATRASO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, DEVE SER EXAMINADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E OS ASPECTOS PECULIARES DE CADA CASO CONCRETO, E NÃO COM BASE EM MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS, CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 5º, INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESTANDO SUPERADA O ALEGADO EXCESSO COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM DO HABEAS CORPUS” (fls. 1-2, e-doc. 25). 



    6. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 761.217/RJ no Superior Tribunal de Justiça e, em 5.8.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de CAIO MACHADO DE MIRANDA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento do HC n. 0041565-70.2022.8.19.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/5/2022, convertido em preventiva, e restou denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 171, 299 e 304 c/c 297 (fatos 1, 2 e 3); 171, na forma do art. 29 do CP; 299 na forma do art. 29 do CP; e 304 c/c 297 também na forma do art. 29 do CP (fatos 4, 5, 6); 171 c/c art. 14, II; 171 c/c art. 14, II e c/c art. 29 do CP; 299 e 299 na forma do art. 29 do CP; 304 c/c 297 e 304 c/c 297 na forma do art. 29 do CP; (fatos 7, 8 e 9); 171, 299 e 304 c/c 297 (fatos 10, 11 e 12); 171 c/c art. 14, II, 299 e 304 c/c 297 (fatos 13, 14 e 15), tudo na forma do art. 69 do CP (diversos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, falsificação de documento público, nas formas consumadas e tentadas). Em 6/6/2022 o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da custódia. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Desembargador Relator indeferido a liminar. Contra tal decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, pelo Tribunal de origem, que, na mesma ocasião julgou o mérito da impetração, denegando a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)



    No presente writ o impetrante sustenta ofensa ao art. 46 do CPP, apontando que o Ministério Público teria extrapolado o prazo de 5 dias para oferecimento da denúncia. 



    Aduz que ao julgar o mandamus originário, o Tribunal de origem teria feito julgamento antecipado do mérito da própria ação penal. 



    Assevera a ausência de fundamentação concreta que justifique a prisão preventiva do agente, baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos. 



    Indica não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, ressaltando que os delitos imputados não se revestem de gravidade, pois se tratam de estelionatos tentados. 



    Aduz que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Afirma a existência de demora no julgamento do feito, destacando não haver sequer previsão para seu encerramento. Aponta ofensa ao princípio da razoável duração dos processos. 



    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 4 – grifos nossos). 



    Em 26.9.2022, a defesa pediu a reconsideração do julgado. O pedido foi indeferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 27.9.2022. 



    7. A decisão denegatória da liminar é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam ser caso de relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Alegam “violação constitucional, em razão do Ministério Público ter ciência do processo quando em fl. 141, em 9/5/2022, fora solicitado a FAC do paciente. Deste modo fica claramente configurada violação ao art. 46 do Código de Processo Penal, vez que o parquet extrapolou o prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento da exordial acusatória quando acostou denúncia somente em 31/5/2022” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumentam que “não é razoável afirmar acerca da gravidade em abstrato do delito supostamente cometido por este recorrente. Cabendo esclarecer, portanto, que a denúncia é de crime DE ESTELIONATO TENTADO. Nessa esteira, não é razoável utilizar do fundamento garantia da ordem pública, para a manutenção da prisão de alguém, o que é argumento completamente defasado e descabido. Ainda, assim, querer dizer que quer evitar que o agente cometa novos crimes é exercício de futurologia, o que foge da alçada humana” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salientam que as condições pessoais do paciente “são favoráveis, dado que possui residência fixa, atividade laboral lícita e NUNCA respondeu outro processo criminal, conforme documentação acostada a esta peça” (fl. 12, e-doc.1). 



    Assinalam que “não há nos autos notícias que o crime imputado ao paciente é cometido com violência e/ou grave ameaça, sendo admissível o paciente responder a ação penal originária em liberdade de forma que a liberdade não causará nenhum embaraço à garantia da ordem pública” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o decreto prisional em desfavor do paciente é fundamentado apenas na garantia da ordem pública e gravidade em abstrato do delito, o que desrespeita o Estado Democrático de Direito” (fl. 15, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “no pior dos cenários, caso o paciente seja condenado futuramente, por força das condições pessoais, o mesmo poderá ser condenado nas penas mínimas, o que totalizando, segundo a denúncia, não ultrapassa o importe de 4 anos. Em consequência disso, nesse eventual cenário, sendo condenado fora do regime fechado, a prisão preventiva torna-se incabível” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, em CARÁTER LIMINAR, REQUER que o presente Habeas Corpus seja conhecido e ordem concedida, com a devida expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Assim, na hipótese de não conhecimento, que seja concedido de ofício o RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, ante a cristalina violação do art. 46 do CPP, e reconhecimento do excesso de prazo para a propositura da ação penal – quando o paciente ficou preso 21 (vinte e um) dias sem denúncia, vez que a prisão preventiva estar fundamentada tão somente na gravidade em abstrato do delito e garantia da ordem pública, o que é rechaçado de maneira uníssona pela jurisprudência contemporânea das Cortes Superiores;



    Sucessivamente, caso esta Corte Superior não entenda pelo relaxamento da prisão, que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ou, se for o caso, da aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    Ainda nesse giro, na hipótese de não concessão da medida liminar e denegação da ordem no julgamento do mérito, REQUER esta defesa que seja determinada a antecipação do início da instrução que está marcado para o dia 24/10/22 (decisão acostada), vez que pode caracterizar violação constitucional a duração razoável do processo, pelo fato do paciente ter que aguarda aproximadamente 6 (seis) meses, com acusação de um crime tentado e supostamente cometido sem violência e/ou grave ameaça. Esclarecendo, ainda, que segue acosta a esta peça TERMO DE GARANTIA DE EMPREGO” (sic, fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    12. Ainda que os impetrantes não tenham juntado aos autos o decreto de prisão preventiva do paciente, observa-se na decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ, pela qual indeferido pedido de liberdade provisória, a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Trata-se de requerimento de liberdade provisória formulado pelo acusado CAIO às fls. 129/130. Remetido o feito ao Ministério Público, foi exarada a manifestação de fl. 12, na qual restam rechaçados os apontamentos defensivos, ao argumento de que os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal restam mantidos, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. 



    É certo que a restrição à liberdade é medida excepcional, que na ordem democrática só se mostra possível em razão de condenação penal transitada em julgado ou por razões de natureza cautelar. Estamos diante da 2ª hipótese, por evidente. Devo analisar, desta forma, a presença conjugada do chamado fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    O fumus comissi delicti, no caso dos autos, é extraído da conjugação entre a prova da materialidade do delito e a fundada suspeita de autoria. O periculum libertatis, noutro rumo, deriva de ao menos uma entre as hipóteses elencadas no artigo 312 do CPP. 



    À toda evidência, se está diante de hipótese de ameaça à ordem pública. O acusado foi denunciado como incurso em 15 imputações, havendo uma estruturação para a prática de delitos. A gravidade da conduta se extrai pela quantidade de fatos criminosos imputados ao acusado, bem como por ter à disposição os documentos falsos para serem utilizados na prática de mais crimes. A reiteração delitiva se observa pela quantidade de fatos que o acusado praticou e que os estava praticando sucessivamente, de sorte que a medida se mostra necessária também para impedir a nova prática de crimes. 



    Ademais, cumpre ressaltar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como a primariedade e a existência de residência fixa na comarca não conferem direito subjetivo ao restabelecimento da liberdade, desde que presentes fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria, até mesmo porque, ao menos no plano indiciário, tais circunstâncias não impediram a prática delitiva.



    Diante do exposto, conjugados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, MANTENHO O DECRETO PRISIONAL em desfavor do acusado” (e-doc. 14). 



    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados pelo juízo processante, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de lavagem e ocultação de valores, estelionato majorado e uso de documento falso. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea e de contemporaneidade entre o decreto da prisão e os fatos que a embasaram. Não ocorrência. Risco concreto de reiteração delitiva demonstrado. Precedentes. Prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Integrante de grupo de risco. Ausente hipótese de descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. Excesso de prazo na conclusão da instrução processual. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal flagrante. Agravo regimental não provido” (HC n. 207.227-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos con